Tribunal: TJDFT
Processo: 0002630-07.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PENAL. FALSIDADE MATERIAL DE ATESTADO (CP, ART. 301, § 1o). UTILIZAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO FALSIFICADO COM VISTAS À JUSTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA AO TRABALHO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em fazer uso, em 23.1o.2017, na Rua 2, Módulo 37, Loja 1, Vicente Pires-DF, no estabelecimento empresarial “Megaluz Engenharia e Representações LTDA” de atestado médico falsificado, com o intuito de justificar, perante a empresa em que trabalhava, o afastamento do exercício de suas funções.
II. Contexto probatório contundente e coeso: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (gerente administrativa da empresa e médico) e os demais elementos indiciários e objetivos (ocorrência policial n. 200/2017 – ID 26775096, p. 5/6; declaração do médico que teria sido o subscritor do atestado supostamente falsificado – ID 26775096, p. 7; contrato de trabalho e registro de empregados da empresa – ID 26775096, p. 10/12; atestado médico – ID 26775099, p. 94). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados pelas testemunhas T.S.B. e W.T.C.J. em sede investigativa (ID 26775096, p. 17/18 e 26) e em juízo (IDs 26775137), no sentido de que o recorrente teria apresentado atestado médico falsificado perante a empresa em que trabalhava, o qual não teria sido emitido nem assinado pelo médico subscritor. Ademais, o acusado, a despeito de sua revelia, teria confessado, no âmbito de seu interrogatório perante a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras-DF, que teria adquirido atestado médico falso no Hospital Regional de Taguatinga-DF e o apresentado ao seu empregador, com a intenção de abonar faltas ao seu trabalho (ID 26775112).
III. Insubsistente, portanto, a tese de insuficiência probatória por falta de realização de perícia criminal (exame grafotécnico), na medida em que o acervo probatório (confissão do acusado e depoimentos colhidos em instrução judicial) confirma a autoria e a materialidade do crime.
IV. Concernente à alegação de crime impossível, como bem pontuado na sentença (ora revista), foi necessária uma verificação acerca da veracidade do atestado, com ligação telefônica para verificar se o médico havia atendido o acusado. Somente com a confirmação pelo médico é que se pôde verificar a falsidade. O atestado era apto a enganar, tanto que exigiu a diligência de Tatiane para se descobrir a falcatrua. O fato de o réu ter dito que ficaria com a falta por não ter, naquele momento, o atestado, não impediria que ele buscasse o serviço médico do qual se utilizara para tratamento para solicitar o atestado posteriormente, com base em seu prontuário médico. Assim não há o que se falar em crime impossível.
V. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 301, § 1o, do Código Penal. Pena celular razoavelmente fixada (três meses de detenção).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.